Tribunal: CARF
Processo: 10735.722448/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722448/2011-16
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ANASTACIO JOSE BAPTISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 27/10/2011 e
consignado na Notificação de Lançamento – n. 07103/09019/2011 – Exercício 2006 - valor total
de R$ 7.641,39 – com fulcro no arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN).
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/10/2014, foi interposto
recurso voluntário em 29/10/2014, alegando-se, em apertada síntese, i) que as informações
prestadas na DITR – Exercício 2006 – estavam de fato incorretas, que resultaram em pagamento
a maior de ITR; ii) que inexiste diferença a ser lançada de ofício; iii) que declarou em sua
DITR/2006 área de 201,7 ha e não declarou as áreas de preservação permanente nela existentes;
iv) que também deixou de declarar que a área tributável era utilizada em sua totalidade (em
atividades de pastagem e na atividade rural); v) que mesmo que a DITR/2006 não tenha sido
retificada antes da instauração do procedimento fiscal (e por conseguinte antes da lavratura do
Auto de Infração), não há nenhum óbice para que haja sua retificação nesta fase processual; vi)
possibilidade de aditamento das razões de defesa a qualquer tempo, em homenagem ao princípio da
verdade material; vii) que o laudo de avaliação acostado aos autos comprova a existência das áreas de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722448/2011-16
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722448/2011-16

preservação na propriedade; e viii) que manter a glosa unicamente pela ausência do ADA contraria o
exposto nos julgados do Conselho de Contribuintes e do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser
reconhecida a existência das APP na propriedade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto n. 70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
O lançamento em apreço aperfeiçoou-se em 27/10/2011, com fulcro no
arbitramento do Valor da Terra Nua (VTN) declarado na DITR/2006.
Na espécie, o Recorrente apurou ITR devido no exercício 2006 no valor de R$
300,00, fato que, se comprovado o recolhimento antecipado, atrai a regra especial de decadência
prevista no art. 150, § 4o., do CTN, vez que o direito do Fisco constituir o lançamento exauriu-se
em 01/01/2011 e o lançamento só se aperfeiçoou apenas em 27/10/2011.
Nessa perspectiva, por se tratar de matéria de ordem pública e tendo em vista o
efeito translativo que acompanha o recurso voluntário, impõe-se a conversão deste julgamento
em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informe da ocorrência, ou não, de recolhimento antecipado, ainda que parcial, do ITR apurado na
DITR/2006, acostando aos autos, caso positivo, a respectiva tela do sistema indicando o eventual
pagamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital